Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI.
2.In casu, não se verifica qualquer nulidade, visto que conforme prova oral, a própria mãe do acusado franqueou a entrada dos policiais na residência e, posteriormente, o acusado franqueou a entrada em seu quarto, onde foi constatada uma situação de flagrância delitiva no local com a efetiva localização da arma de fogo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima.